Tribunal: TCU
Processo: 029.852/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3114/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2430/2015-TCU-Plenário , sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.852/2015-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Rogério Simonetti Marinho (XXX.011.294-XX); Tiago Pontes Queiroz (XXX.932.574-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinta); Ministério do Desenvolvimento Regional; Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Apensar definitivamente estes autos ao processo originário TC Processo 020.745/2014-1 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009 c/c o art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.